Tribunal: TJPA
Processo: 0011434-79.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011434-79.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUELEN BRAGA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I (ANTIGA REDAÇÃO) E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. TESTEMUNHOS POLICIAIS IMPRECISOS QUANTO À AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVA. ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que absolveu Suelen Braga de Freitas da imputação do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II, c/c art. 70, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para afastar a absolvição e ensejar a condenação da apelada pelo crime de roubo majorado imputado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4.

A vítima não prestou depoimento em juízo, inexistindo prova judicial direta capaz de confirmar a autoria delitiva atribuída à acusada.

5.

Os testemunhos policiais colhidos em audiência mostraram-se imprecisos e frágeis, não esclarecendo de forma segura a participação da ré no evento criminoso, tampouco confirmando apreensão de objetos subtraídos ou reconhecimento da acusada.

6.

A acusada exerceu legitimamente o direito constitucional ao silêncio, inexistindo confissão judicial apta a corroborar a versão acusatória.

7.

A persistência de dúvida razoável acerca da autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, como expressão da presunção de inocência e do devido processo legal.

8.

A sentença absolutória apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência pátria, inexistindo elementos probatórios novos ou robustos aptos a justificar sua reforma em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal exige prova robusta e produzida sob o contraditório judicial, sendo insuficientes elementos meramente informativos colhidos na fase policial.

2.

A ausência de depoimento da vítima em juízo e a imprecisão dos testemunhos quanto à autoria impedem a formação de juízo condenatório seguro.

3.

Persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II, c/c art. 70; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.11.2015, DJe 03.12.2015; TJDFT, Apelação Criminal nº 0005950-76.2018.8.07.0005, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 06.10.2022; TJDFT, Apelação Criminal nº 0705435-50.2021.8.07.0019, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 29.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, a qual absolveu
SUELEN BRAGA DE FREITAS
da imputação acusatória contida no art. 157, §2º, I (antiga redação) e II, c/c. art. 70, ambos do Código Penal, com fulcro no art.
386, VII do Código de Processo Penal
(ID
25488814)
.

Na origem, o Ministério Público ofertou denúncia (ID
25488764 - Págs. 02/05),
imputando ao recorrente o que segue,
litteris
:

Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de junho de 2015, por volta das 02h30min, no interior de um micro-ônibus, na Estrada do Maguari, próximo à Praça Dois de Junho, a denunciada, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Mário Antônio Guimarães Pinto, para proveito próprio, UM APARELHO CELULAR DA MARCA NOKIA LUMIA, DE COR PRETA, COM DOIS CHIPS, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto às fls. 15 e auto de entrega às fls. 21.

Apurou-se que a denunciada e um indivíduo ainda não identificado subiram no Ônibus no Ponto da Praça Dois de Junho e logo anunciaram o assalto, sendo que o comparsa apontava uma arma de fogo ameaçando os passageiros, enquanto que a acusada ia recolhendo os pertences das vitimas em torno de dez pessoas, subtraindo de Mario Antônio o celular acima descrito. Após a ação, os delinquentes desceram do veículo e empreenderam fuga.

Em suas razões recursais (ID
25488816
), a acusação pede a condenação da recorrida nos termos do art. 157, §2º, I (antiga redação) e II do CPB, aduzindo haver lastro probatório para tanto.

Em contrarrazões (ID
25488817
), a apelada pede o improvimento do recurso Ministerial.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID
26290259
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO PLEITO CONDENATÓRIO.

Em razão da absolvição da recorrida
SUELEN BRAGA DE FREITAS
, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação criminal objetivando a condenação daquela nos termos do
art. 157, §2º, I (antiga redação) e II do CPB
, alegando existir nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva.

Passo ao exame necessário.

O artigo 155 do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial.

A saber:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustro:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, verifico que o MPE não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos fólios não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria dos crimes apontados pelo Órgão acusador

Eis o fundamentado pelo juiz singular

(ID 25488814 - Pág. 03/05):

O conjunto probatório dos presentes autos constitui-se do seguinte material: 1) no ID 740702968, o auto de inquérito policial em cujo bojo está o auto de apresentação e apreensão e auto de entrega, ID 71561063; e, 2) nos ID ́s 71561061, 71561054, 71561053, 71561045 e 123072389, as mídias digitais contendo o registro dos depoimentos judiciais de duas testemunhas arroladas na denúncia.

As testemunhas:

Edilson Cesar Fernandes: que ligaram dizendo que num kit-net tinha uma mulher acompanhada de dois menores, a qual tinha cometido um assalto num micro-ônibus e estavam comemorando; que foram até o endereço, fizeram o cerco e encontraram a referida moça acompanhada de dois menores; que de começo ela negou e depois confirmou o fato; que parece que tinha o celular da vítima no local; que não recorda se a vítima reconheceu ela; que não apreendeu arma; que não sabe a participação dela no assalto.

Elielton Junior dos Santos Quaresma: que recorda vagamente; que ela participou e receberam uma ligação onde ela se encontrava; que foram até a casa dela, pediram apoio de outras guarnições e entraram na residência; que ela confessou que tinha participado no assalto do ônibus; que ela falou que estava no meio, com mais duas pessoas; que não recorda se tinha bens das vítimas na casa; que não tinha arma; que não recorda se ela falou em arma ou que ela roubou; que recorda da ligação dizendo onde ela se encontrava; que não sabe confirmar qual a participação dela.

Da análise percuciente desse sintético acervo probatório extrai-se a ausência de elementos de provas aptos a autorizar a emissão de édito condenatório em desfavor da acusada pelo crime que lhe é endereçado na prefacial acusatória, senão vejamos:

A vítima não prestou depoimento em juízo.

As testemunhas ouvidas judicialmente não souberam precisar a participação da denunciada no assalto, bem como não recordaram se foi apreendido algum objeto subtraído da vítima e também não conseguiram esclarecer se ela foi reconhecida por alguém como uma das pessoas que efetivamente praticaram o roubo no micro-ônibus.

A acusada, por sua vez, utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Constata-se, portanto, a presença de atmosfera de dúvida quanto à efetiva responsabilidade penal da ré pelo crime que lhe é atribuído na exordial acusatória que não restou dissipada ao final da instrução processual, situação que faz atrair para a espécie o princípio do in dubio pro reo a impor a sua absolvição, especialmente em razão do que estabelece o art. 155, do CPP.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição dos réus, senão vejamos:

Desde que a prova dos autos não seja suficiente para condenação do réu, é de ser julgada improcedente a denúncia..." (TJES - Ap. Crim. n.° 8.546). TJRS: "Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'". (RJTJEGS 177/136).

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar a recorrida com o que dos autos consta.

Consoante fundamentado, a vítima não depôs em juízo, não respeitando desta forma o art. 155 do CPP, e as demais testemunhas policias, ouvidas judicialmente, não apontaram de forma segura que foi a apelada a autora do crime do roubo majorado em espécie.

Nessa toada, destaque-se o fato de que não há comprovação certa de que foram encontrados bens em poder dela.

Por isso, entendo que o conjunto probatório constante nos fólios se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação da recorrida, seja em razão da ausência de elementos robustos e concretos acerca de sua autoria sobre a imputação prevista no art. 157, §2º, I (antiga redação) e II do CPB, seja em razão da latente dúvida emergida nos autos, bem como seja pela escorreita fundamentação exarada na sentença absolutória.

Para finalizar a análise, colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO
.
1. Se a prova, especialmente pelas inconsistências nos depoimentos da vítima, é duvidosa, insuficiente para a formação de juízo de certeza, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do réu
. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00059507620188070005 1625463, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07054355020218070019 1623540, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022)

Assim, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas sólidas, cabais e irrefutáveis, em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição da apelada, nos termos do art. 386, VII, do CPB
.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026